Tribunal: TJDFT
Processo: 0011371-26.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0011371-26.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERLANO SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: NDF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA DESPACHO Considerando a participação do órgão ministerial na origem (id. 13086195 - p. 1/2) , remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora